Tribunal: TJMT
Processo: 1014567-36.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014567-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES NERES - CPF: 030.171.491-61 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA SOSIN LTDA - CNPJ: 33.167.423/0001-50 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZ POSITIVO DER RETRATAÇÃO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TESE FIRMADA EM RESP REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL
- ACÓRDÃO REFORMADO –
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1.132/STJ) o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Se o acórdão recorrido está em desconformidade com o REsp repetitivo indicado como paradigma, deve ser exercido o Juízo Positivo de Retratação a fim de adequá-lo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração e manteve a decisão proferida no Agravo de Instrumento que revogou a liminar concedida no juízo de origem e determinou que o veículo fosse restituído à requerida uma vez que não ficou demonstrado que houve a válida constituição em mora.

O agravado interpôs Recurso Especial para reformar o aresto, aduzindo que houve afronta aos arts. 2º, § 2º, e 3º, DL 911/69.

Com a decisão proferida pela Corte Superior no Tema n. 1132, os autos foram conclusos à Vice-Presidência, que os encaminhou a esta Câmara para análise de eventual exercício de juízo de retratação (ID. 194157696).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado, ora autor interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ).

No REsp arguiu que houve violação aos arts.
2º, § 2º, e 3º, do DL 911/69 e alegou que o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, tendo em vista o posicionamento exarado no REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1.132/STJ), representativo da controvérsia, cuja ementa é a seguinte:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023, sem grifo no original).

Assim, já está consolidado no Tema n.
1.132
do STJ o entendimento de que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No julgamento das Apelações n.
1009323-03.2023.8.11.0041,
1016077-75.2023.8.11.0003, 1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Diante disso,
o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença e devolvida pelo motivo “ausente” (ID. 113157945 – Pje 1° grau).

Dessa maneira, vê-se que o aresto impugnado está em desconformidade com esse entendimento, razão pela qual a decisão deve ser revista para considerar que a mora está devidamente comprovada.

Pelo exposto, com amparo no artigo 1.030, inciso II, do CPC,
exerço o juízo positivo de retratação
e, desse modo, altero o acórdão impugnado
e mantenho a liminar concedida
no juízo de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024